Tribunal: TCU
Processo: 001.131/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2925/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 7497/2017-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 22/8/2017- Ordinária, Ata 30/2017 - 1a Câmara, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.3. Aplicar aos responsáveis indicados no subitem (...) " Leia-se : "9.3. Aplicar, individualmente , aos responsáveis indicados no subitem (...) " 1. Processo TC- Processo 001.131/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Germano Jácome Patriota (XXX.396.704-XX); J J do Nascimento Eventos - Me (10.758.231/0001-12). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho - RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros (OAB/RN 3.640) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.